Tribunal: TJSP
Processo: 0001298-19.2020.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Roubo triplamente majorado – Veículo empregado na prática do crime – Elementos de convicção obtidos pela prova oral carreada aos autos – Comprovação de legitima proprietária do bem pela ré – Inviabilidade de sua restituição – De rigor seu perdimento em favor da União – Inteligência do art. 91, II, § 1o, do CP
Nos termos do art. 91, II, §1o, do CP, o bem empregado pelo agente como

Ementa:
Roubo triplamente majorado – Veículo empregado na prática do crime – Elementos de convicção obtidos pela prova oral carreada aos autos – Comprovação de legitima proprietária do bem pela ré – Inviabilidade de sua restituição – De rigor seu perdimento em favor da União – Inteligência do art. 91, II, § 1o, do CP
Nos termos do art. 91, II, §1o, do CP, o bem empregado pelo agente como instrumento para a prática de crime será determinado seu perdimento em favor da União.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001298-19.2020.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada MILENA
DOMINGOS BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores
Desembargadores do julgamento atual do processo Não informado.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001298-19.2020.8.26.0360 -Voto no
2
Voto 25249
Apelação n. 0001298.19.2020.8.26.0360 Mococa
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelada: MILENA DOMINGUES BATISTA
Roubo triplamente majorado
Veículo empregado na
prática do crime Elementos de convicção obtidos pela
prova oral carreada aos autos
Comprovação de
legitima proprietária do bem pela ré
Inviabilidade de
sua restituição
De rigor seu perdimento em favor da
União Inteligência do art. 91, II, § 1o, do CP
Nos termos do art. 91, II, §1o, do CP, o bem empregado pelo
agente como instrumento para a prática de crime será
determinado seu perdimento em favor da União.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 05/20, prolatada pela MMa.
Juíza Ayanny Justino Costa, cujo relatório ora se adota, MILENA
DOMINGOS BATISTA foi condenada como incursa no art. 157, § 2o, II
e V, e § 2o-A, I, do CP, às penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e de 18 dias-multa, à razão de
1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos.
Foi ela ainda absolvida do crime previsto no art.
244-B do ECA, com supedâneo no art. 386, VII, do CPP.
À acusada foi concedido o direito de recorrer em
liberdade.
A fls. 28, a Magistrada de 1o Grau deferiu a
restituição da motocicleta “Honda/CG 150 Titan ES”, placa “BYK-4213”
Mococa, ano 2007/2008, à ora acusada, eis que por ela comprovada
ser a legitima proprietária, sob a seguinte fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001298-19.2020.8.26.0360 -Voto no
3
[...]
[...] a acusada comprovou ser a legitima proprietária da
motocicleta [...], não tendo mais utilidade sua apreensão ao
processo.
Pontuo que o artigo 91 do Código Penal, autoriza a perda
do bem em favor da União, não havendo previsão de sua
reversão em favor da vítima. O que não impede que,
havendo condenação à indenização, nos termos pleiteado
pelo Ministério Público em apelação, o referido bem possa
ser atingido enquanto integrante do patrimônio da acusada.
Desse
modo,
defiro
a
restituição
da
motocicleta
“HONDA/CG 150 TITAN ES”, PLACA “BYK4213”-MOCOCA,
ano 2007, modelo 2008 a acusada MILENA DOMINGOS
BATISTA, [...], sem isenção das custas de pátio,
observando-se
eventual
regularização
administrativa
perante o órgão de trânsito responsável.
[...].
Inconformado, apelou o representante do Ministério
Público objetivando seja determinado o perdimento da motocicleta
pertencente à ora acusada, com fundamento no art. 91, § 1o, do CP.
Afirmou ainda que (fls. 32)
[...] ao contrário do que pontuou a d. Magistrada que
proferiu a decisão recorrida, o Ministério Público não
requereu a reversão do valor da motocicleta em favor da
vítima. O que se requereu foi propriamente a perda do
bem em favor da União, nos exatos termos do
dispositivo legal invocado.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu provimento.
É o Relatório.
O apelo merece prosperar.
Segundo restou comprovado, no dia 13 de abril de
2020, a ora apelada teria juntamente com os outros três corréus e um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001298-19.2020.8.26.0360 -Voto no
4
adolescente infrator, mediante grave ameaça exercida com emprego
de armas de fogo e restrição de liberdade das vítimas Maria Elizabeth
(idosa) e Fernanda, subtraído bens, joias e valores, avaliados em R$
336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais).
Consoante se verifica da r. sentença, conquanto a
apelada não tenha confessado os fatos, tinha ela prévia ciência da
prática ilícita. Nesse sentido (fls. 15)
[...] quanto à ré MILENA, embora não tenha confessado
participação no crime, admitiu ao intento criminoso de
RICARDO, de forma que reponde, pela regra do concurso
de pessoas, pela prática do crime de roubo.
Pelo que consta dos autos, confessado pela própria ré, o
réu RICARDO pediu que o avisasse quando o veículo preto
da residência saísse [...].
Ainda, no interior da residência, enquanto corria o crime, a
ré passava informações ao réu RICARDO, de forma a se
evitar flagrante. Isso foi confirmado pelos depoimentos das
vítimas, que confirmaram o contato telefônico do réu com
uma mulher, bem como pelo histórico de mensagens
encontrados no celular da ré [...].
De fato, no dia do roubo, durante sua ocorrência, por volta
das 06h51min, a ré realizou ligação para o réu RICARDO.
Ainda, pela mensagem transcrita à fls. 351, resta claro o
prévio conhecimento da ré quanto ao crime, pois o réu
RICARDO afirmou: “Só que eu fui pra passar a visão pra
eles, enquanto eles estivessem lá dentro, nois tava tendo
comunicação fora”.
Ainda, à fls. 351, a conversa da ré com JOÃO VÍTOR deixa
claro que ela aderiu ao crime tendo prestado auxílio
material, tanto no empréstimo da motocicleta utilizada por
RICARDO, em servir de olheira durante o crime, bem como
ter deixado os réus esconderem em sua residência os bens
subtraídos.
A Magistrada de primeiro grau não analisou a ação
com o costumeiro acerto, uma vez que o conjunto probatório existente
nos autos não permitia efetivamente que se cogitasse de restituição da
motocicleta à ora apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001298-19.2020.8.26.0360 -Voto no
5
É de rigor seja determinado o perdimento da
aludida motocicleta, nos termos do art. 91, § 1o, do CP, eis que
efetivamente utilizada para a realização da empreitada criminosa.
Ressalte-se que, embora o referido veículo tenha
sido adquirido pela ré de forma lícita é, com efeito, inviável a sua
restituição a ela, eis que comprovado que o aludido veículo foi por ela
emprestado para o corréu Ricardo (fls. 15), bem como se manteve a
acusada na função de “olheira” para evitar a ocorrência de flagrância
da prática delitiva pela Polícia.
Cumpre ressaltar que, diversamente do quanto
aduzido pela Defesa (fls. 39), não há necessidade da existência de
pedido formal do Ministério Público que tenha sido deduzido na
denúncia, eis que esse perdimento decorre ex-legge, nos termos do
art. 91, § 1o, do CP, cumprindo ao Juiz verificar apenas se esses
veículos, embarcações, aeronaves ou outros meios de transporte,
maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza,
foram ou não utilizados para a prática de crimes.
A comprovação da aquisição e propriedade lícita
do veículo não invalida a prova carreada aos autos, na qual foi
constatado o seu efetivo uso para a prática do crime de roubo
triplamente majorado (emprego de arma de fogo, concurso de agentes
e restrição da liberdade das vítimas).
Diante desse quadro, de rigor seja reformada a r.
decisão proferida pela Primeira Instância.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público em desfavor de MILENA DOMINGOS
BATISTA para reformar a r. sentença para determinar o perdimento da
motocicleta “Honda CG 150 Titan ES”, placa “BYK-4213” Mococa,
ano 2007, modelo 2008, em favor da União, com supedâneo no art. 91,
II, § 1o, do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001298-19.2020.8.26.0360 -Voto no
6
Tendo
havido
modificação
no
julgamento,
comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções
Penais, nos termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a
redação que lhe foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator